Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-70.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001083-70.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: DOMINGOS JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE AO MUNICÍPIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença proferida pela 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú, que julgou procedente ação de cobrança proposta por Domingos Jesus de Oliveira, servidor público concursado, para condenar o Município ao pagamento de férias não gozadas nos períodos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, de forma simples, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus ao recebimento das férias não usufruídas com o adicional constitucional; (ii) avaliar se o Município se desincumbiu de seu ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao gozo de férias remuneradas com o acréscimo de um terço está expressamente previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988, sendo este direito extensível aos servidores públicos nos termos do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

É incontroversa a existência de vínculo funcional entre o autora e o Município de Ipiaú desde 1995, bem como a prestação regular de serviço durante os períodos pleiteados, o que atrai a incidência das garantias constitucionais remuneratórias.

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora — no caso, o efetivo pagamento das verbas cobradas.

Não tendo o Município apresentado qualquer prova do adimplemento das férias acrescidas do terço constitucional, presume-se verdadeira a alegação do autor quanto ao inadimplemento.

A responsabilidade documental pela guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento é do ente público, e a exigência de prova de fato negativo pela autora contrariaria a sistemática processual.

A jurisprudência do TJ/BA reconhece de forma reiterada o dever da Administração Pública de indenizar férias não usufruídas quando não comprovado o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

O ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias é do ente público, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação documental pelo Município implica o reconhecimento do direito do servidor às verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0002766-46.2007.8.05.0105, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 12/03/2020;

TJBA, Apelação nº 0501032-13.2017.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 14/05/2021;

TJBA, Apelação nº 0302372-87.2014.8.05.0244, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, publ. 24/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, documento assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)